Tribunal: TJDFT
Processo: 0726076-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA.
I - A prescrição intercorrente não ocorre quando a demora na citação decorre de motivos inerentes aos mecanismos da Justiça. Súmula 106 do STJ.
II - A declaração de eventual decurso do prazo de decadência do crédito tributário depende de análise minuciosa dos prazos ocorridos no processo administrativo que originou a dívida ativa. Por isso, inadequada a exceção de pré-executividade para esse fim. Súmula 393 do STJ.
III - Agravo de instrumento desprovido.